Tribunal: CARF
Processo: 10880.723945/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.723945/2014-01
ACÓRDÃO
2101-003.343 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BORRACHAS DAUD EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2012
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários
não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do
CTN, art. 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e
108 do CARF.
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao recurso voluntário.

Fl. 3040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.343 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.723945/2014-01
2

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração onde foi apurada a seguinte infração:
Debcad 51.038.606-7, referente à contribuição previdenciária, parte de Terceiros,
incidente sobre folhas de pagamentos de empregados e contribuintes individuais
Da Impugnação
A autuada apresentou impugnação nas folhas 2877/2943
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, com
a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2012
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE.
No tocante à relação previdenciária, os fatos devem prevalecer sobre a aparência
que, formal ou documentalmente, possam oferecer, ficando o autuado, na
condição de efetivo beneficiário do trabalho dos segurados que lhe prestaram
serviços através de empresa interposta, obrigado ao recolhimento das
contribuições devidas.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.APLICABILIDADE.
Após o lançamento, incidem juros sobre a multa de ofício, pois, esta integra o
crédito tributário lançado, não havendo que se fazer distinção em relação à
aplicação da regra contida no artigo 161 do Código Tributário Nacional - CTN.
Fl. 3041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.343 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.723945/2014-01
3
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS Nos termos da Súmula CARF no 28, o
órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para
Fins Penais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A autuada e apresentou recurso voluntário nas folhas 3032/3037, com a seguinte
alegação:
EGRÉGIO CONSELHO COLENDA CÂMARA JULGADORA
1.- Houve por bem a C. 9a Câmara de Julgamento em julgar improcedente a
impugnação apresentada pela ora recorrente, mantendo o crédito tributário.
2.- Máxima permissa vênia, esta decisão não merece prosperar e clama por
reforma, senão vejamos:
3.- Consta da decisão recorrida:
"A autuada alega que - na hipótese de ser mantida a exigência pugna pelo
afastamento da incidência de juros moratórios Selic sobre o crédito gerado
pela multa de ofício, aplicada com base no art. 35 da Lei n° 8.212/91.
A alegação não procede.
Observa-se primeiramente que no momento da constituição do crédito não
houve a incidência de juros sobre a multa de ofício, mas somente sobre o
valor principal. O relatório FLD — Fundamentos Legais do Débito, ao
relacionar os fundamentos para aplicação dos juros, esclarece;
CÁLCULO DOS JUROS: JUROS CALCULADOS SOBRE O VALOR ORIGINÁRIO,
MEDIANTE A APLICAÇÃO DOS SEGUINTES PERCENTUAIS... (grifo não consta
no original)
Não obstante, a exigência mencionada pela defesa será objeto de cobrança
a partir do vencimento do crédito respectivo, o qual se opera após 30 dias
da ciência do contribuinte acerca do lançamento fiscal.
Denota-se da disposição contida nos artigos 113, §10 e 139 do Código
Tributário Nacional que a penalidade pecuniária aplicada constitui,
juntamente com o tributo propriamente dito, a obrigação tributária
principal.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1° A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma
natureza desta.
Fl. 3042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.343 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.723945/2014-01
4
O crédito tributário decorre da obrigação principal e, portanto, é composto
igualmente pelo tributo devido e pela penalidade pecuniária
correspondente, no presente caso, a multa de ofício, sujeitando-se, ambos,
à incidência de juros de mora quando não regularizados dentro do prazo
legal, nos moldes previstos no artigo 161 daquele diploma legal:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo
da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas
de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
A cobrança de juros sobre a multa de ofício, além de estar devidamente
amparada pelo Código Tributário Nacional, como exposto acima, encontra
expressa previsão legal na Lei n° 9.430/96, em seu artigo 43, abaixo
transcrito:
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário
correspondente exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou
conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não
pago no respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a
que se refere o § 3° do art. 50, a partir do primeiro dia do mês subsequente
ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por
cento no mês de pagamento.
Por fim, esta matéria já foi enfrentada pelo STJ (REsp 1.129.990-PR, DJe
14/09/2009; Resp 834.681-MG, DJe 02/06/2010 e REsp 879.844-MG, DJe
25/11/2009, julgado na sistemática do artigo 543-C do CPC) e pela Câmara
Superior
de
Recursos
Fiscais
—CSRF
do
CARF,
no
processo
10768.010559/2001-19 (Acórdão 9202-01.806), decidindo-se nos seguintes
termos:
"JUROS DE MORA COM BASE NA TAXA SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
APLICABILIDADE.
O art. 161 do Código Tributário Nacional — CTN autoriza a exigência de
juros de mora sobre a multa de ofício, isto porque a multa de ofício integra
o 'crédito' a que se refere o caput do artigo." Pelo exposto, ainda que não
se vislumbre na presente autuação a incidência de juros sobre a multa de
ofício, a sua eventual cobrança em momento posterior, caso reconhecida a
procedência do débito, encontra-se amparada pela legislação de regência."
4.- É fato que o Fisco utilizou-se de acréscimos altamente exacerbados, que
acabaram por aumentar sobremaneira a dívida, tornando-a quase impossível de
adimplemento, sendo rechaçada a alegação acerca da ilegalidade da Selic.
5.- Neste sentido, existe jurisprudência no sentido contrário, conforme consta dos
decisórios abaixo transcritos:
Fl. 3043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.343 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.723945/2014-01
5
"TJ-MG - 100240582740510011 MG 1.0024.05.827405-1/001(1) (TJ-MG)
Data de publicação: 21/06/2007
Ementa: EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - TAXA SELIC - ILEGALIDADE. "A taxa
SELIC é de natureza remuneratória de títulos; logo, inaplicável em matéria
de tributação; títulos e tributos possuem conceitos distintos, eis que,
àqueles praticam ato de vontade, ao passo que estes, são submetidos
coativamente a ato de império; demais, sua aplicação gera aumento de
tributo, com agressão do artigo 150, I da Carta Magna, além da ofensa aos
princípios da anterioridade, da indelegabilidade de competência tributária e
da segurança jurídica". V.V.P." "TJ-MG - 103130101689760011 MG
1.0313.01.016897-6/001(1) (TJ-MG)
Data de publicação: 11/05/2007 Ementa: EXECUÇÃO FISCAL - REGIME DE
CONCORDATA - MULTA - TAXASELIC -
ILEGALIDADE. "A taxa SELIC é de natureza remuneratória; logo, inaplicável
em matéria de tributação; títulos e tributos possuem conceitos distintos, eis
que, àqueles praticam ato de Vontade, ao passo que estes, são submetidos
coativamente a ato de Império; demais, sua aplicação gera aumento de
tributo, com agressão do artigo 150, I da Carta Magna, além da ofensa aos
princípios da anterioridade, da indelegabilidade de competência tributária e
da segurança jurídica". V.V.P."
"TJ-MG - 107010616670050011 MG 1.0701.06.166700-5/001(1) (TJ-MG)
Data de publicação: 11/01/2008 Ementa: EMBARGOS À EXECUÇÃO - ICMS -
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS - MULTA - CARÁTER
CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO - TAXA SELIC - ILEGALIDADE -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A multa aplicada em decorrência do
descumprimento de obrigações acessórias tem caráter pedagógico, uma
vez que se destina a evitar que o contribuinte cometa irregularidades
fiscais, não configurando qualquer espécie de confisco. A utilização da taxa
selic como fator de atualização monetária do débito tributário é ilegal, já
que tem nítido caráter remuneratório, devendo prevalecer os juros fixados
de 1% (um por cento) ao mês, conforme previsão legal contida no artigo
161, § 1° do CTN.
De acordo com o artigo 20, § 40 do Código de Processo Civil, nas causas em
que for vencida a Fazenda Pública e, nas execuções, embargadas ou não, os
honorários advocatícios serão fixados consoante apreciação equitativa do
juiz, atendidas as normas das alíneas do § 3°."
6.- Pelo exposto, requer seja o Presente recurso recebido e posteriormente
provido, nos termos aqui aduzidos, por ser medida de Direito e de justiça.
É o relatório.

Fl. 3044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.343 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.723945/2014-01
6
VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Do Mérito
O recurso apresentado refere-se exclusivamente à questão da ilegalidade da
utilização da taxa SELIC para fins tributários, que afirma ter sido reconhecida pelo STJ, citando
outras jurisprudências
Em suas palavras:
É fato que o Fisco utilizou-se de acréscimos altamente exacerbados, que
acabaram por aumentar sobremaneira a dívida, tornando-a quase impossível de
adimplemento, sendo rechaçada a alegação acerca da ilegalidade da Selic.
Do Mérito
TAXA SELIC
A aplicação da taxa Selic nos débitos para com a União das contribuições
previdenciárias, decorre de lei:
Lei no 8.212/1991
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art.
61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Lei no 9.430/1996
Acréscimos Moratórios
Multas e Juros
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Fl. 3045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.343 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.723945/2014-01
7
Art. 5o
(...)
§ 3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo
mês subsequente ao do encerramento do período de apuração até o último dia
do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
Em relação à incidência de juros moratórios à taxa SELIC sobre indébitos tributários,
informa-se que tal matéria já se encontra pacificada neste CARF, culminando inclusive com a
edição das Súmulas no 4 e 108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Portanto, estando de acordo com a legislação que rege a matéria, não há alterações
a fazer quanto à aplicação da taxa Selic no lançamento.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 3046
DF CARF MF
Original